Tribunal: TCU
Processo: 020.301/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-servidores da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém, PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém, PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Sônia de Novoa Cardins, Maria do Socorro Carvalho da Silva Leite, Helenidia Miltodea Duarte Lima e Ivanete Martins Alves, concedendo-lhes registro; 9.2. determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém, PA, que realize o imediato cadastramento do ato inicial de concessão de aposentadoria a Sônia Costa Cunha no Sistema e-Pessoal e o disponibilize para apreciação do TCU; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que autue processo apartado para análise conjunta de todos os atos de aposentadoria de Sônia Costa Cunha.